Tribunal: TJBA
Processo: 0015495-79.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015495-79.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO ALVES DE BULHOES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO NA DECISÃO RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, ora agravante, nos autos de Mandado de Segurança. 2 - O agravante reitera a alegação de hipossuficiência, argumentando que, com sua renda líquida comprovada (R$ 7.119,42) e orçamento comprometido por despesas essenciais, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC). 5 - Os contracheques anexos demonstram renda líquida mensal de R$ 7.119,42, montante considerado manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência. 6 - A tese baseada no comprometimento da renda com despesas, não tem o condão de alterar esse panorama, notadamente diante da documentação acostada que indica que a renda total declarada aparenta ser suficiente para arcar com as custas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 7 - O instituto da gratuidade (art. 5º, LXXIV, CF) destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0015495-79.2017.8.05.0000, sendo Agravante CLAUDIO ALVES DE BULHÕES e Agravados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça